Tribunal: CARF
Processo: 19515.001243/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001243/2006-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.749 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
VICTORY SÃO PAULO COMÉRCIO INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2000, 30/09/2000, 31/12/2000, 31/03/2001,
30/06/2001, 30/09/2001, 31/12/2001
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA.
Não preenche os requisitos do art. 67 do RICARF, Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, aquele que não demostrar a similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio
Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001243/2006-97
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001243/2006-97

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi acolhido parcialmente a decadência em relação ao IRPJ e
CSLL, para os 2o e 3o trimestres de 2000 e, em relação ao PIS e COFINS, para os fatos geradores
ocorridos até novembro de 2000; rejeitar o pedido de perícia e a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao recurso para manter o Termo de Responsabilidade Tributária, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1401-000.622):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2000, 30/09/2000, 31/12/2000, 31/03/2001,
30/06/2001, 30/09/2001, 31/12/2001
IRPJ E CONTRIBUIÇÕES. PRAZO DECADENCIAL. DOLO FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
A existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte, bem
assim a ausência de pagamentos impõe necessariamente que o termo inicial do
prazo decadencial de cinco anos para constituição de créditos referentes ao
IRPJ, submetido a lançamento por homologação, seja deslocado da ocorrência
do fato gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento já poderia ter sido efetuado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de contestar o
lançamento ou o Termo de Responsabilidade tributária, descabe a alegação de
nulidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher parcialmente a
decadência, em relação ao IRPJ e CSLL, para os 2o e 3o trimestres de 2000 e, em
relação ao PIS e COFINS, para os fatos geradores ocorridos até novembro de 2000;
rejeitar o pedido de perícia e a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao
recurso para manter o Termo de Responsabilidade Tributária.
Recurso Especial do Responsável Solidário
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001243/2006-97

Inconformado, o responsável solidário interpôs Recurso Especial, às. fls. 1.418 e
ss, com fulcro na Portaria 147/2007, alegando divergências jurisprudenciais com relação à
responsabilidade tributária de terceiros.
Aduz a Recorrente, em síntese, que art. 124 do CTN, que serviu de fundamento para
decisão do acórdão recorrido, “trata da solidariedade quanto ao pagamento do crédito
tributário, ou seja, em caso de impossibilidade de comprimento da obrigação tributária
de parte do contribuinte, fato que não se confunde com a transferência da
responsabilidade tributária a terceiros, tratado pelo art. 135”, bem como não restou
configurado o seu interesse comum no fato gerador da obrigação tributária.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 1.449 e ss), o Recurso do responsável
solidário foi admitido nos seguintes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas.
A divergência é patente: no acórdão recorrido entendeu-se pela pertinência da aplicação
do disposto no art. 124, I, do CTN, uma vez que restou configurado o interesse comum
na situação que ensejou a ocorrência do fato gerador. Por seu turno, no primeiro acórdão
paradigma inclinou-se no sentido de considerar cabível o lançamento na pessoa dos
sócios, já as razões de decidir do segundo acórdão paradigma concluem que a
responsabilidade solidária advém da comprovação dos ganhos econômicos dos
envolvidos.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos requisitos de admissibilidade, PROPONHO, com base no
artigo 25 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria no 256, de 22/06/09, c/c itens 4.1 e 4.3 da Ordem de
Serviço CARF no 01, de 22/10/09, seja ADMITIDO o recurso especial interposto.
Contrarrazões da PGFN
Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial do
responsável tributário, às fls. 1.455 e ss, onde de forma bem sucinta pugna pela manutenção do
acórdão recorrido, trazendo outros acórdãos deste Conselho.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001243/2006-97

Quanto ao conhecimento há uma ressalva por parte da PGFN, que diz que o
recurso não deve ser conhecido pois tem por objeto a rediscussão do conjunto probatório.
Em que pese não haver contra argumentos por parte da PGFN, e do despacho
decisório, uma análise mais profunda dos acórdãos me levam a pensar de forma diversa.
Oportuno ressaltar que o Acórdão paradigma 1401-00.457 trazido aos autos não
merece ser conhecido, já que convergente com o recorrido, inclusive do mesmo relator, vide
trechos finais do voto:
Com todos os elementos coligidos pela fiscalização voto no sentido de considerar que o
Sr. Nadir Luiz Marcon tinha interesse comum na situação que configura o fato gerador
da obrigação; razão pela qual a responsabilidade solidária está de acordo com as
disposições do inciso I do art. 124 do CTN.
Por todo exposto, nego provimento ao recurso.
Ademais, acrescentar que não deve ser conhecido pois o acprdao paradigma é da
mesma turma, contraria o disposto no
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as
Turmas e Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
O outro paradigma apresentado, 107-09.211, não segue rumo diferente.
Da análise do voto condutor resta evidente que a situação fática era
completamente outra, tratava-se de erro na identificação do sujeito passivo, o que claramente não
é tratado no acórdão recorrido, veja trechos:
Em se tratando de empresa extinta, com baixa no CNPJ e no Registro do Comércio
antes da lavratura do auto de infração, realmente ocorreu erro na identificação do sujeito
passivo, uma vez que, de acordo com os artigos 121, inciso II, e 134 e seu inciso VII, do
Código Tributário Nacional, o lançamento deveria ser feito na pessoa dos sócios e não
contra a empresa, como se fez no caso concreto.
(...)
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes, por suas diversas Câmaras comungam
do entendimento de que descabe o lançamento contra pessoa jurídica extinta, como
fazem certo os seguintes arestos: Ac.101-93.587, 102.42483, 103-21.959, 105-15.922
106-11.491 107-07.291, 107-07.387,107-07.484.
A Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos,
em Sessão de 05/12/2005, confirmou essa jurisprudência pelo Ac. CSRF/01-05.352,
assim ementado:
"LANÇAMENTO — PESSOA JURÍDICA EXTINTA — LIQUIDAÇÃO — artigo 121
estabelece que o sujeito passivo é quem estiver obrigado ao pagamento do tributo, que
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001243/2006-97

pode ser o contribuinte ou o responsável indicado na lei. A pessoa jurídica subsiste até o
final de sua liquidação, de modo que não é possível promover lançamento (formalização
da relação jurídico tributária) contra uma pessoa extinta pois ela é inexistente no mundo
juridico.
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO — PESSOA JURÍDICA
EXTINTA — É inadmissível a lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica
extinta, bem como a transferência do pólo passivo da relação jurídica tributária no curso
do processo administrativo a um dos sócios da empresa sem o devido processo legal
para identificar o responsável conforme previsto no Código Civil e no Código
Tributário Nacional (arts. 128 a 135), abrindo a possibilidade do direito à ampla defesa
e ao contraditório. Recurso especial provido."
Na esteira dessas considerações, dou provimento ao recurso para declarar nulo o
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
Entendo, por essas razões que o Recurso Especial do responsável solidário NÃO
deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL do responsável
tributário.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital